Tribunal: TJMT
Processo: 1004665-45.2023.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004665-45.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER FERNANDO DE SOUZA - CPF: 018.725.641-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDEMIR SILVA - CPF: 550.994.161-87 (ASSISTENTE), JACKSON PEREIRA BARBOSA - CPF: 015.757.001-07 (ASSISTENTE), NEIDE REZENDE DA SILVA - CPF: 811.286.909-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
QUANTO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO. APELANTE COM REGISTRO DE MAUS ANTECEDENTES. VALOR RELEVANTE DO
BEM
SUBTRAÍDO 2.

ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158 E 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA.
3. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO DELITO DE FURTO. VIABILIDADE.
4. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO PARA O DELITO DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. LOCAL DO CRIME, OBJETIVO DE FAVORECIMENTO E CONTEXTO ANTERIOR DE COMETIMENTO DE CRIME CARACTERIZAM A COAÇÃO.
5. REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA FIXADO AO APELANTE. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESTABELECER O DIA-MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 6. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO
DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ACOLHIMENTO.
RES FURTIVA
INTEGRALMENTE RESTITUÍDA E INEXISTÊNCIA DE ABALO EMOCIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS AO OFENDIDO. 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que apelante tem maus antecedentes e o valor do be
m
subtraído da vítima não se mostram irrisório.

2.

A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente se admitindo prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto, o que não ficou demonstrado no caso em debate.

3. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III,
d
, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

4. Para a configuração do crime de coação no curso do processo é
suficiente
que o agente, com o fito de favorecer a si ou a terceiro, empregue o uso de violência ou d
e grave ameaça contra a vítima, no curso de processo judicial, policial ou administrativo.

5. A decisão que estabelece o valor do dia-multa da pena pecuniária acima do mínimo legal deve ser fundamentada, levando em conta a capacidade econômic
o-financeira
do apenado. Na espécie, não existindo fundamentação/elementos que demonstre maior capacidade financeira do apelante, deve o valor do dia-multa ser reduzido para o mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

6. Não tendo a prática delitiva causado prejuízo, visto que a
res furtiva
foi integralmente restituída; bem como que a conduta delitiva
praticada pelo apelante
não gerou abalo emocional à vítima, deve ser extirpada a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais decorrentes da infração penal, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Éder Fernando de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1004665-45.2023.8.11.0037
, condenando-o pela prática dos crimes de furto qualificado e
coação no curso do processo
(
art
s
. 155, § 4º
, I, e 344, do Código Penal
), à pena de
6
(
seis
) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto,

e
52
(
cinquenta
e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
;
bem como
ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização
à
vítima
pelos danos causados.

O apelante,
nas razões recursais
encontradiça no
ID
191766273
, almeja: sua absolvição pela prática do crime de furto qualificado, aplicando-se, em seu favor, o princípio da insignificância ou bagatela; e
,
subsidiariamente,
a desclassificação do delito de furto qualificado para furto simples, pela falta de comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo
;

e
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. E
m relação ao delito de coação no curso do
processo
almeja a

desclassificação para o delito de ameaça (art. 147 do Código Penal). Caso
seja
mantida
a
condenação
:
pleiteia a fixação da p
ena-base de ambos os delitos no mínimo legal
;

a
readequação do valor do dia multa para o mínimo
legal
;
e
o afastamento da condenação a reparação de danos à vítima ante à inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução
processual
, ou subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
191766277
, requer o desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
200847654
, se posiciona pelo
parcial provimento do recurso, a fim de
“decotar a qualificadora do arrombamento em relação ao crime de furto; reconhecer a atenuante da confissão espontânea, também em relação ao crime de furto, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência; e reajustar o valor unitário dos dias-multa para o patamar mínimo legal”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia constante no ID
191766235
, narra os fatos desta forma:

“[...] 01. DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES:

Conforme consta dos inclusos autos, é possível verificar que no dia 14 de maio de 2023, por volta das 15h40min, no estabelecimento comercial denominado Casa da Limpeza, situada na Rua Piracicaba, nº 398, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste-MT, o denunciado
EDER FERNANDO DE SOUZA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus
furandi
, subtraiu para si coisas alheias móveis, consistente em 05 (cinco) embalagens de sacos plásticos de 100 (cem) litros, em prejuízo de Neide Rezende da Silva.

É dos autos também que
EDER FERNANDO DE SOUZA
, posteriormente ao fato narrado acima, usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra Neide Rezende da Silva, que foi chamada a intervir no inquérito policial em epígrafe.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos o denunciado
EDER FERNANDO DE SOUZA
se dirigiu até o estabelecimento
comercial acima nominado e puxou os fardos de sacos de lixo por um buraco que havia na porta e, em seguida, evadiu-se do local.

Não obstante isso, integrantes da Polícia Militar foram acionados por denúncia anônima do crime praticado pelo acusado, razão pela qual, ao realizarem rondas na região do fato, localizaram o increpado em posse dos bens subtraídos.

Ato contínuo, os policiais militares entraram em contato com a vítima Neide Rezende da Silva (dona do estabelecimento comercial vitimado), a qual se dirigiu até a Delegacia de Polícia para registrar Boletim de Ocorrência e ser ouvida em sede inquisitorial, sendo que, neste momento
EDER FERNANDO DE SOUZA
, que também estava presente no local, proferiu grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio no curso do inquérito policial (não ser identificado e processado criminalmente), contra Neide Rezende da Silva, dizendo: “eu vou te pegar, eu sei onde você mora, vou te matar, na hora que eu sair daqui você vai ver! Está se achando a bichona, vai ver o que vai acontecer com você!”.

Conforme consta das investigações,
EDER FERNANDO DE SOUZA
teria proferido tais ameaças na presença das autoridades policiais [...]”.
–
Destaques no original.

A materialidade delitiva e a autoria do delito de furto não foram objeto da irresignação por parte do apelante, requerendo, no que atine a esse delito, tão somente sua absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, o decote da qualificado
ra
de rompimento de obstáculo e, por fim, o reconhecimento da atenuante da confissão.

No que tange ao pedido de absolvição do apelante quanto ao crime patrimonial em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, é certo que os
t
ribunais
s
uperiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da
intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Contudo, não é menos certo que, na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. (
STF –HC 84. 412-0/SP, relatado pelo Ministro Celso de Melo
,
Segunda Turma, julgado em 19.10.04).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal Federal abaixo ementados:

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado tentado.
Princípio da insignificância. Inaplicabilidade
. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio
.
2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, ao assentar que “o decisum agravado foi claro ao afirmar a impossibilidade de incidência do princípio da insignificância ao caso, haja vista o valor da res furtiva – que equivale a, aproximadamente, 25% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos –, além do fato de que o réu ostenta anotações e
condenações definitivas anteriores pelo delito de furto”. Nessa linha, veja-se o HC 171.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STF RHC 205936
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 07-12-2021 PUBLIC 09-12-2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA
. IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO.
1.
A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
DJe
de 18/2/2016)
.
2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais
desse fato decorrentes
. 3.
A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta
.
Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Juízo de origem dando conta de que o réu possui contra si outros processos criminais, mormente contra o patrimônio alheio em razão de furtos, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo nos antecedentes do réu, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta imputada ao paciente. Sobressai, neste exame, a pequena significação da conduta pela qual foi condenado o paciente. Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. Ordem de Habeas Corpus concedida de ofício, para fixar ao
paciente o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva.
(STF HC 201163
AgR
, Relator(a):
DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
248 DIVULG
16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)
Destacamos

No caso destes autos, a conduta do apelante é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que tem duas condenações transitadas em julgado, sendo ambas as condenações por furto qualificado, conforme se vê do Processo Executivo de Pena n. 0007460-85.2016.8.11.0037, impondo-se, pois, reconhecer que a periculosidade social da sua ação e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, reveladas pelas circunstâncias em que foi praticado o delito patrimonial em análise, constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância.

Além do mais, não há como reconhecer a mínima ofensividade do comportamento do apelante, pois a vítima afirmou durante a fase investigativa que foram furtados 5 (cinco) fardos de sacos de lixo de 100 (cem) litros, valendo R$199,00 (cento e noventa e nove) reais, cada fardo, totalizando

R$995,00 (novecen
tos e noventa e cinco) reais
, ou seja, o equivalente a mais de 76% (setenta e seis por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos que era de R$1.302,00 (mil, trezentos e dois reais), motivo pelo qual o
aludido
valor não pode ser considerado ínfimo diante da situação econômica da vítima.

Daí por que, a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, conforme foi dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo o valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao acusado e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância.

Por conseguinte, a aplicação da aludida regra principiológica com a absolvição do apelante, representaria um estímulo à delinquência, isso significando dizer que o édito condenatório deve permanecer
inalterado
, uma vez que não se pode admitir a atipicidade da conduta do recorrente com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A propósito, acerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.

No que concerne à qualificadora do delito de furto, eis a fundamentação utilizada pelo
j
uízo de primeiro grau:

“[...]
III.I.I – Da qualificadora do rompimento de obstáculo

60. Quanto a esta qualificadora, restou igualmente configurada na hipótese, embora não realizado laudo pericial nos autos, pois foi devidamente comprovado pela prova testemunhal.

61. Desta forma, a jurisprudência admite o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo mesmo que ausente o laudo pericial, desde que a prova testemunhal seja capaz de comprovar que o furto tenha se dado mediante o rompimento de obstáculo. Nesse sentido: (...)

62. Nesse desiderato, incumbe registrar que os depoimentos colhidos em juízo são o suficiente a ensejar o reconhecimento da qualificadora, tendo a vítima afirmado que para a prática da subtração o acusado quebrou o vidro da porta do estabelecimento.

63. Além da vítima, tanto o policial Claudemir, como o policial Jackson declararam que compareceram no local e realmente verificaram o dano no vidro da porta relatado pela vítima.

64. Ademais, embora o acusado tenha relatado que a porta já estaria danificada, a vítima foi enfática ao dizer que o dano na porta ocorreu para a subtração, tendo o acusado quebrado o vidro para a partir dali ter acesso aos objetos subtraídos.

65. Assim, resta configurada a qualificadora do inciso I, §4º do art. 155 do CP. [...]”.

Não obstante o costumeiro acerto do
j
uízo de primeiro grau, verifica-se que, no caso em tela,
tem
razão o apelante, devendo a qualificadora de rompimento de obstáculo
ser excluída da condenação
.

Isso porque não existe a justificativa em relação à falta de realização de perícia do local dos fatos no momento da apuração do delito, tampouco qualquer menção ao desaparecimento ou não dos ve
stígios deixados pela infração, havendo tão somente relatos, sem precisão, que o vidro foi quebrado pelo apelante.

Como é sabido para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário que o respectivo laudo pericial seja juntado ao processo durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. E, na falta de perito oficial para a realização do exame, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1º, do referido
Codex
assim redigidos:

“Art.159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1ºNa falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.”

Não se pode olvidar, também, que o mencionado exame pericial poderia ter sido dispensado e suprido pela prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, cujo dispositivo preconiza de modo claro e insofismável que:
“
N
ão sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”

Todavia,
na espécie,
apesar de existir prova testemunhal no sentido de que o apelante teria quebrado o vidro da porta, não há prova de que o crime não deixou vestígios,
como
também
que
a perícia no local não pôde ser realizada a tempo e modo devidos, d
aí por que não se pode aplicar
a
mitigação de que trata o art. 167 do Código de Processo Penal.

E,
sobre a necessidade da justificação acerca da impossibilidade de realização de prova pericial que demonstre o rompimento de obstáculo nos casos em que os vestígios desaparecerem, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO MAIOR QUE 1/6. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/5. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. NÃO DECLINADAS RAZÕES PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. As instâncias ordinárias compensaram parcialmente a agravante de
multirreincidência
e com a atenuante da confissão, majorando a pena em 1/5, em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, para a qual, quanto à dosimetria da pena, tem-se que foi aplicada a fração de 1/5, na agravante da reincidência, em razão da
multirreincidência
específica do sentenciado, fundamento idôneo para justificar o acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena (
AgRg
no HC n. 561.431/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
9/3/2020). Precedentes.

2.
Ademais, também quanto ao afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo do crime de furto (art. 155, § 4º, I, do CP), a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que, no
caso, as instâncias ordinárias não lograram demonstrar alguma das possibilidades de substituição do laudo pericial: inexistência ou desaparecimento de vestígios ou circunstância que impossibilitou a confecção do laudo
.
3.
Isso porque, de acordo com a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo
(
AgRg
no REsp n. 1.924.565/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
10/8/2021).
4. Agravos regimentais veiculados nas Petições n. 93.433/2022 (fls. 1.952/1.957) e n. 99.916/2022 (fls. 1.960/1.973) improvidos.
(STJ
AgRg
no HC n. 711.800/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022,
DJe
de 28/3/2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. COMPROVAÇÃO POR CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
1. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no crime de furto, o reconhecimento da qualificadora da escalada exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. No caso, a Corte de origem não apresentou qualquer justificativa para a não realização do exame pericial a fim de verificar os vestígios da infração
". (
AgRg
no REsp 1794040/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
03/02/2020) 2. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
1844951/GO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021,
DJe
16/11/2021)
Negritamos

Por conseguinte, é imperioso reconhecer que houve violação às disposições preconizadas nos
arts
. 158 e 167 do Código de Processo Penal,
devendo
, pois,
ser afastada da
condenação do apelante a qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal
.

No que atine ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
em relação ao delito de furto
, extrai-se do interrogatório judicial que o apelante confessou a prática do delito,
tendo o
sentenciante menciona
do
que
o
“acusado confirmou que subtraiu os bens da vítima, aduzindo que estava bêbado, e em que pese tenha alegado que o vidro já estava quebrado, o mesmo aduziu que tinha uma lona que tampava o buraco quebrado e que empurrou com a mão a lona e então enfiou a mão pelo buraco e subtraiu os pertences da vítima, ou seja, mesmo que já houvesse a quebradura no vidro, o acusado rompeu o obstáculo quando retirou a lona que estava tampando a quebradura”
;

circunstância
s
, essa
s
,
que evidencia
m
que mere
ce prosperar
pleito visando o
reconhecimento da atenuante de
confissão.

No entanto,
em relação à desclassificação do delito de coação no curso do processo para o delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), não
tem o apelante
razão.

Com efeito,
as
ameaças perpetradas
por ele
contra a vítima Neide ocorreram na
D
elegacia de
P
olícia,
com o
objetivo era intimidá-la a fim de não dar prosseguimento à investigação que estava em andamento,
daí
por

a

conduta
do apelante
configura o crime de coação no curso do processo, pois
o
referido delito se consubstancia no fato de
o agente
usar de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, pessoa envolvida em processo judicial, policial ou administrativo.

A propósito, eis a íntegra da versão apresentada pela vítima Neide Rezende da Silva, quando
foi
ouvida na
segunda
fase
da persecução penal:

“[...] Promotor: (narrativa da denúncia) Relata como que foi esse fato Neide, o que que aconteceu lá? Vítima: na empresa, é, quando o crime ocorreu eu estava em casa, era um domingo, então
eu recebi uma ligação dos policiais que já estavam com ele na viatura
ai ele
tava
fazendo na verdade uma tentativa de abertura da porta do fundo da empresa e tirando esses sacos que estavam fora já com ele
,
na delegacia eu fui, acompanhei os policiais conforme solicitado pra registrar o boletim e então eu sofri várias ameaças, ele falando que me conhecia, que quando saísse ia fazer algo terrível comigo e muitas coisas,
muitos palavrões porque eu fui ouvido ali junto com ele entendeu, então ele
tava
me vendo o tempo todo, então, quando eu fui fazer o boletim eu fiquei também o tempo todo junto com ele, Promotor: Consta aqui que ele teria dito “eu vou te pegar, eu sei aonde você mora, vou te matar na hora que eu sair do que você vai ver, está se achando a bichona, você vai ver o que vai acontecer com você” ele disse isso pra senhora? Vítima
:
Disse
Promotor:
Lá na loja ele retirou os sacos né?
Vítima:
Sim
[...]
ele tinha retirado pelo fundo, que tinha um buraco no vidro da grade, então ele colocava a mão e puxava os fardos
pra
fora
, então
tava
com ele do lado de fora [...]
é uma porta que tem no fundo, ela tem uma grade e tem o vidro, então quebrou o vidro, o vidro estava quebrado [...]”. -
Destacamos.

Demais disso, corrobora a versão da vítima, os depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais militares, Claudemir Silva e Jackson Pereira Barbosa, os quais confirmaram que
viram

quando o
apelante proferiu as ameaças contra a
ofendida
, na
D
elegacia de
P
olícia.

Logo, resta
nítid
o
que a intenção do apelante era favorecê-lo ao amedrontar a vítima, objetivando que ela não desse prosseguimento à investigação em curso, não se tratando de uma ameaça comum,
sobretudo,
em virtude do local em que foi cometido
[
D
elegacia de
P
olícia]
e o contexto anterior de um crime cometido que
resultou
em uma prisão em flagrante.

No
utro viés, no
que diz respeito à dosimetria da pena, é imperativo registrar que, para a aplicação da pena inicial, o juiz
tem
grande discricionariedade, todavia, essa faculdade está vinculada à aferição das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo
j
uízo da primeira instância quando da aplicação da pena do apelante:

“[...] V.I – Da Dosimetria Da Pena

79. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. No que
pertine
à culpabilidade o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude; possui antecedentes, sendo 02 (duas) condenações: 01) Proc. n. 0001584-91.2012.8.11.0037 que transitou em julgado em 30/03/2016 (artigo 155 do CP) e 02) Proc. n. 1008813-70.2021.8.11.0037 (art. 155, §4º, I do CP) que transitou em julgado em 25/03/2022 que geraram o Executivo de Pena n. 0007460- 85.2016.8.11.0037 em que o acusado encontra-se cumprindo pena em regime fechado, sendo que a 1ª condenação será utilizada para fins de elevação da pena base e a 2ª para fins de reincidência, quanto à conduta social esta é voltada a delitos desta natureza; sua personalidade nada restou demonstrada nos autos; quanto aos motivos nada consta nos autos; às circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; as consequências do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

V.II - DO FURTO QUALIFICADO

80. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

81. Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes a serem consideradas, porém milita em desfavor do acusado a agravante da reincidência, portanto, ELEVO a pena em 01 (um) ano, o que passa a totalizar 04 (quatro) anos de reclusão e 26 dias-multa.

82. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena a ser considerada, nem tampouco de diminuição de pena, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta na segunda fase.

V.III - DA COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO

83. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

84. Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes a serem consideradas, porém milita em desfavor do acusado a agravante da reincidência, portanto, ELEVO a pena em 08 (oito) meses, o que passa a totalizar 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 dias-multa.

85. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena a ser considerada, nem tampouco de diminuição de pena, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta na segunda fase.

V.IV – Do concurso material de crimes

86. Considerando o disposto no artigo 69, do Código Penal, entendo que o réu praticou mediante mais de uma ação os crimes. Sendo assim, aplico-lhe cumulativamente as penas aplicadas, que passa a totalizar 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 52 dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de
outras causa
de aumento ou diminuição que porventura possam existir.

V.V - DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

87. Tendo em vista o quantum da pena aplicada, bem como, a reincidência do acusado, aplico o regime inicial SEMIABERTO, considerando o previsto no art. 33, §2º do Código Penal e sumula nº 2692 do STJ [...]”.

Como se vê da sentença condenatória acima parcialmente transcrita, não
assiste
razão o apelante ao sustentar que o
j
uízo de primeiro grau aferiu pejorativamente as circunstâncias judiciais com base em argumentos genéricos e ínsitos ao tipo penal.

Isso porque o
sentenciante
aferiu
negativamente somente os maus antecedentes do apelante,
porquanto

este
ostenta
duas condenações transitadas em julgado,
t
endo uma delas
sido
utilizada na primeira fase da dosimetria e a segunda como agravante da reincidência
. Aliás, a respeito do assunto, o
Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado que
:
“A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como na hipótese”
(
AgRg
no HC n. 865.341/SE, relator Ministro Ribeiro Dant
as, Quinta Turma, julgado em 26.2.
2024,
publicado no
DJe
de 28.2.
2024.)

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta
Éder Fernando de Souza

da seguinte forma:

Do crime de furto s
imples
(art. 155, caput, do Código Penal)

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a existência de maus antecedentes, exaspero a pena em 1/6 (um sexto)
, estabelecendo
a pena-base em 1 (um) ano
e 2 (dois) meses
de reclusão
,
e 12
(d
o
z
e
) dias-multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, permanecendo a pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, que tenho por definitiva ante a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena a serem aplicadas.

Do crime
coação no curso do processo (art. 344, caput, do Código Penal)

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a existência de maus antecedentes, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, todavia, presente a agravante da reincidência, razão pela qual exaspero a pena em 1/6 (um sexto) encontrando a pena intermediária de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) de reclusão
,
e 14 (quatorze) dias-multa, que tenho por definitiva ante a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena a serem aplicadas.

Do concurso material (art. 69 do Código Penal)

Diante do concurso material de crimes, procedo a soma da nova pena de furto simples de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão com a nova pena de coação no curso do processo de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, resultando
em
2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Mantenho o regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, tendo em vista o quantum da pena aplicada
ao
apelante
e
sua
reincid
ência
, nos termos do art. 33, §2º do Código Penal e a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ante a reincidência do apelante, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

Por outro prisma,
é forçoso admitir
q
ue o valor unitário do dia-multa fixado na sentença condenatória deve ser readequado, para o menor índice previsto em lei, pois o juízo de primeira instância não
levou em conta a
condição econômico-financeira do apelante para fixar o valor unitário do dia-multa em 1/10 (um décimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.
Além disso, n
ão há, nestes autos, nenhum dado que indique que a situação financeira dele possa suportar uma condenação acima do mínimo legal. Logo, não havendo motivos para que o quantum supere o mínimo exigido no § 1º do art. 49 do Código Penal, é imperativo que o dia-multa seja fixado em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

No
que alude ao assunto, vale assinalar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado Orientativo n. 33 segundo o qual “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo
definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”

Finalmente,
merece ser atendido o pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima.

Como se sabe nos termos do art. 91, I, do Código Penal, a condenação em reparação de danos é efeito automático da sentença condenatória definitiva, mas não dispensa a comprovação dos prejuízos suportados pela vítima, seja de ordem material ou moral.

No caso
destes autos
, a ofendida, ao depor em juízo, afirmou que
res furtiva
foi restituída sem danos materiais, que, em nenhum momento, demonstrou abalo emocional em razão desse episódio,
aliás,
ela
prestou depoimento na
D
elegacia de
Po
lícia
ao lado do apelante
. Portanto, não tendo a prática delitiva causado prejuízos à vítima, deve ser extirpada a condenação à indenização pelos danos materiais e morais decorrentes da infração, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou
parcial
provimento

ao recurso de
Éder Fernando de Souza
, para
afastar a
qualificadora de rompimento de obstáculo e reconhecer a atenuante da confissão em relação ao delito de furto
; reduzir o valor dos dias-multa para o mínimo legal
;
e excluir a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais decorrentes da infração penal
,
redimension
ando
sua pena definitiva para
2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
, e de
26
(
vinte e seis
) dias-multa
, no valor unitário de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024